Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001780-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ SANTOS - CPF: 818.033.543-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio, inferida da lista de anotações criminais que ostenta [duas delas, em fase de execução da pena], a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2.

Desta feita, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE

BRUNO NUNES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,

que decretou sua prisão preventiva
nos autos n.o 146-96.2020.811.0086 – cód.: 135952
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 171,
caput
c/c art. 14, inc. II e art. 288,
caput
, todos do Código Penal
.

Como única vertente da presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, mormente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista inexistirem elementos concretos aptos a indicar que, acaso solto, o paciente irá criar empecilhos às investigações, furtar-se de eventual responsabilização penal ou mesmo atentar contra a ordem pública; destacando, ainda nesse viés, que os delitos não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e embora o segregado ostente condenações criminais transitadas em julgado, bem assim, estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, quando flagrado supostamente cometendo os delitos em análise neste
writ
, é defeso ao magistrado restringir-lhe a liberdade lastreando-se tão somente em
“premonições, achismo, possibilidade”
(sic) de que, em liberdade, voltará a delinquir.

Por derradeiro, ainda buscando demonstrar a prescindibilidade da custódia no caso concreto, o causídico ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta as
condições pessoais
que, em tese,
militam em favor do paciente
, alegando, nesse sentido, que se encontra reintegrado à sociedade e buscava exercer atividade laboral lícita,
“sem se envolver em qualquer evento criminoso”
; a tornar suficiente e mais adequada a sua vinculação ao processo mediante a
imposição de providências cautelares alternativas à prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Diante de todo o exposto, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com consequente expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação mandamental com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 33094477 e ID 33094478.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 33467469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 35221996.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 35451478).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Bruno Nunes dos Santos
e seu comparsa
Manoel Cruz dos Santos
foram presos em flagrante delito na data de
13/01/2020
, pela suposta prática das condutas tipificadas no
art. 171,
caput
c/c art. 14, inc. II e art. 288,
caput
, todos do Código Penal
.

Verte dos autos eletrônicos que a vítima
Deivid da Silva Siqueira
teria manifestado interesse em adquirir um veículo Fiat/Siena, placa ENA2850, anunciado à venda no sítio eletrônico de comercialização de mercadorias denominado “OLX” por um sujeito identificado apenas como “Lindomar”. Após realizadas as negociações, o ofendido e o anunciante “Lindomar” teriam acordado o valor de
R$18.500,00
(dezoito mil e quinhentos reais) pela compra e venda do automóvel citado alhures, que deveria ser integralmente depositado em uma conta bancária a ser indicada pelo suposto vendedor.

Desta feita, a vítima se dirigiu até uma agência do Banco do Brasil, e efetuou o depósito da quantia outrora convencionada na conta corrente n.o 38.853-x, de titularidade do co-investigado
Manoel Cruz Santos
, agência no 3228-x, localizada na cidade e comarca de Nova Mutum.

Sucede que, na mesma data, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos local foi informada pela gerência da referida instituição financeira que muito provavelmente a conta bancária do senhor
Manoel Cruz Santos
estaria sendo utilizada para a prática de delitos patrimoniais, visto que simultaneamente ao repasse da
notitia criminis
às autoridades policiais, teriam comparecido à agência bancária o senhor
Manoel
e um terceiro – ora, paciente – a fim de efetuar um saque no valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Diante de tais informações, uma equipe de investigadores se deslocou até a agência bancária e, ao constatar a veracidade das informações, efetuou a prisão em flagrante dos suspeitos.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte, os encarcerados tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva, como forma de assegurar a ordem pública, evitando, assim, a recalcitrância delitiva.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
ausência do requisito pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando, em abono, a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em apreço, frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia imposta ao beneficiado nesta ação constitucional encontra suporte na hipótese de admissibilidade insculpida no art.
313, inc. I do CPP
, pois os delitos imputados ao segregado [estelionato e associação criminosa] são dolosos e apenados com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, alcançam patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

De outra banda, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados, mormente a teor do que consta nos depoimentos colhidos na repartição policial (ID 33094478 – Pág. 3).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta dos crimes praticados e da habitualidade delitiva do increpado, visto que ostenta outros registros criminais inclusive em fase de execução da pena, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que o paciente possui uma vasta lista de registros criminais pretéritos, porquanto responde, no mínimo, aos seguintes procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 3876-21.2019.811.0064
(implantado no SEEU), em que cumpre a pena unificada de
15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão referente à:

1.1

Ação Penal no 1242-24.2014.811.0033 (cód. 55559),
em que restou condenado à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa; além de
01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2o, incs. I, II e V
(por duas vezes) e
art. 157, §2o, incs. I e II
(por duas vezes), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em
20/08/2018;

1.2

Ação Penal n.o 1244-91.2018.811.0033 (cód. 55562),
em que restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, §2o, incs. I e II do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em
11/02/2016
.

2.

Inquérito Policial n.o 664-95.2013.811.0033 (cód. 51499)
, em que é investigado pela suposta prática do delito tipificado no art.
148,
caput
, do Código Penal
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e sua aparente propensão ao cometimento de delitos, principalmente patrimoniais; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de

BRUNO NUNES DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020